Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto nos contracheques da autora a título de reposição ao erário, que se abstenha de promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e ainda condenou o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Em suas razões, o ente distrital afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Aduz que o erro era facilmente perceptível pelo servidor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões ID. 55185130 pelo improvimento do recurso.
4. Na origem, a parte autora/recorrida narrou que ocupa o cargo de professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Disse que em 26/10/2018 o réu editou Carta n° 64/2018 informando que a Requerente deveria ressarcir ao erário o valor de R$ 14.879,40 (quatorze mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), a título de férias e referente ao 1/3 de férias correspondentes. Afirmou que caso fossem autorizados os descontos, estes seriam deduzidos do valor total da licença-prêmio que a Requerente faz jus. Defendeu que o recebimento dos valores ocorreu de boa-fé, e que não era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento.
5. Inicialmente, destaque-se que se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." O processo foi distribuído em 10/08/2023, após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19/05/2021. Impende ressaltar que o entendimento anterior fluía no sentido de reconhecer limitações ao princípio da auto-tutela, notadamente em se tratando de verbas de natureza alimentar.
6. No caso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal enviou uma carta a requerente afirmando que havia sido constatada a necessidade de reposição 14/12 avos de férias, equivalente a R$ 14.879,40. Confira-se: Senhora Márcia, Informa-se que, em face do acerto de aposentadoria da matrícula 00461954 em 21/09/2018, constatou-se que o(a) servidor(a) trabalhou 20 anos e 10 meses (26 ano(s),7 mês(es) e 9 dia(s) deduzido dos 5 ano(s),8 mês(es) e 29 dia(s) de licença para acompanhamento do cônjuge) desde 13/02/1992 e recebeu 22 pagamentos, devendo repor 14/12 avos de férias, nos termos da Lei Complementar 840/2011 (...)
7. Registra-se, como bem pontuado pelo Juízo de origem, que não era possível à parte requerente saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor. Além disso, se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique.
8. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.